Tribunal: TJDFT
Processo: 0709623-95.2021.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-27
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE PEDAGÓGICA (GAPED). CARREIRA DO MAGISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL. VIGÊNCIA DA LEI.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão: declaração do direito à incorporação da GARC/GAPED aos proventos de aposentadoria do período de 25/09/1985 a 22/12/1989, bem como a condenação ao pagamento de quantia certa a título de parcelas retroativas. Recurso da autora postula o afastamento da prescrição reconhecida na sentença e, no mérito, a procedência dos pedidos.
2 – Preliminar. Prescrição. Na forma do enunciado da Súmula 85 do STJ “Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do qüinqüênio anterior à propositura da ação.” A Administração já reconheceu o direito ao pagamento e à incorporação da GAPED aos proventos de aposentadoria da servidora. Resta apenas a discussão sobre prescrição da pretensão ao pagamento de parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio legal relativas a certos períodos (art. 1o Decreto 20.910/32), cujo direito à percepção é questão a ser examinada no mérito. Prescrição que se afasta.
3 – Causa madura. A controvérsia instaurada envolve questões de fato e de direito e se acham suficientemente amparadas por provas documentais, pelo que é desnecessária a dilação probatória. Dessa forma, avança-se no exame do mérito na instância recursal, em aplicação da técnica da causa madura (art. 1.013, § 3o, do CPC).
4 – GARC - Gratificação de Atividade de Regência de Classe / GAPED – Gratificação de Atividade Pedagógica. Incorporação aos proventos dos inativos. Direito à percepção. Delimitação. A Turma de Uniformização dos Juizados Especiais, no julgamento do Incidente de Uniformização de Jurisprudência autuado sob o no 2018.00.2.007660-8, fixou o entendimento de que "A incorporação da GARC/GAPED tem como início de incidência a data de vigência da legislação que incluiu a atividade da parte postulante no rol de sua concessão, não retroagindo, portanto, para alcançar aqueles que a exerceram antes da lei instituidora, e não se distinguindo ativos e inativos." Súmula 10. A GARC/GAPED foi instituída pela Lei 202/1991. A possibilidade de incorporação aos proventos de aposentadoria da vantagem surgiu com a edição da Lei Distrital 4.075/2007, com efeitos a partir de 1o/03/2008 (art. 21, § 1o, incisos II e III).
5 – Incorporação da gratificação aos proventos de aposentadoria. Período anterior à vigência da norma. A parte postula a incorporação aos proventos de aposentadoria para fins de percepção da GARC/GAPED de períodos intercalados de regência de classe de 25/09/1985 a 22/12/1989, que não foram computados no cálculo dos proventos (ID 27421570 – PAG 15 e PAG 57). Os períodos são anteriores à instituição da gratificação ocorrida com a Lei distrital 202/1991, pelo que a parte não tem direito a incorporá-los aos proventos de aposentadoria, tampouco de perceber as parcelas retroativas. Recurso conhecido e provido, para afastar a prescrição reconhecida na sentença e, na questão de fundo, julgar os pedidos improcedentes.
6 – Recurso conhecido e provido quanto à prescrição, e não provido quanto à questão principal. A recorrente arcará com as custas do processo e com os honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa (art. 55, Lei 9.099/1995 cc. art. 27, Lei 12.153/2009).
E